Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-55.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001514-55.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HILTOMAR DA SILVA LEITE - CPF: 516.853.293-49 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APÓLICE DE SEGURO – CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou o autor encerrou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HILTOMAR DA SILVA LEITE,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização Securitária, de n. 1001514-55+2020, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida e, assim, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade por se tratar de parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante alega que, apesar do exame pelo qual se funda a sentença, ter sido realizado após o encerramento do contrato, há nos autos documentos pelos quais demonstra que a debilidade iniciou durante a sua vigência.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 188349706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização securitária, narrando que é beneficiário de seguro de vida em grupo contratado por seu empregador e administrado pela requerida Bradesco Vida e Previdência S/A.

Disse que devido ao trabalho braçal realizado, que demandava bastante esforços físicos repetitivos e manuseio de objetos pesados, ficou acometido de doenças ocupacionais para o trabalho, vindo a lesionar os dois ombros (CID-10 M75).

Falou que passou por tratamentos médicos necessários à sua recuperação, contudo, não surtiram efeitos, encontrando-se incapacitado permanentemente.

Disse que não lhe foram fornecidos quaisquer documentos inerentes ao contrato de seguro, razão pela qual, buscou a tutela jurisdicional a fim de receber a cobertura securitária contratada.

Em sua defesa, dentre outros argumentos, a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas pugnaram pela realização da perícia médica judicial.

Após, sobreveio sentença de extinção da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o contrato de seguro de vida em grupo contratado pelo empregador do apelante - apólice de n. 862.184 - teve seu prazo de vigência encerrado em 31/07/2019 e, o documento médico colacionado aos autos pelo autor, pelo qual demonstra a debilidade que lhe acomete está datado de 31/10/2019, ou seja, depois do término do contrato.

Nesse passo,
fato é que o apelante não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação de que o fato gerador do direito buscado – ciência inequívoca da invalidez - ocorreu durante a vigência do contrato.

Assim, diante da ausência de prova da existência de vínculo jurídico entre as partes, não há por onde imputar à seguradora ora apelada, o dever de indenizar.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DE SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – CONHECIMENTO ACERCA DA PATOLOGIA INCAPACITANTE ANTERIOR AO PACTO COM A APELADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou a autora tem início após seu conhecimento acerca da patologia incapacitante ou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora. (N.U 0035337-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade por tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023